Tribunal: STF
Processo: ARE 1261893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.01.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL EM PERÍCIAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO OBJETO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que houve inovação da questão suscitada nos embargos de declaração, uma vez que a discussão travada nos autos, até então, envolvia apenas a alegada nulidade do jugado por suposto cerceamento de defesa, diante da ausência de nomeação de um profissional especialista em perícias médicas para apurar eventuais cobranças indevidas. 



    2. Assim, a controvérsia objeto do recurso extraordinário não foi devidamente prequestionada (Súmula 282 do STF). Precedentes. 



    3. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 



    4. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE 666.094-RG, Tema 1.033, ocasião em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, por versar o apelo extremo sobre matéria não enfrentada, oportunamente, pela parte Recorrente, na instância a quo. 



    5. Conforme os fundamentos que constam no aresto recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do alegado cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    6. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.